Tribunal: STF
Processo: RE 1288725
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 9, p. 1-2):
    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE C/C MANDAMENTAL – MOVIMENTO PAREDISTA – AGENTES PRISIONAIS – INEXISTÊNCIA DE COMPOSIÇÃO JUDICIAL DAS PARTES – ARGUMENTO DE AUTORIDADE – DECISÃO CASSADA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO – DESCONTOS DE DIAS PARALISADOS – SUSPENSÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL – TEMA 531/STF – CONDUTA ILÍCITA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DEMONSTRAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DA LEI ESTADUAL N. 8.728/2004 – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DOS DIAS PARALISADOS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é assente quanto a ilegalidade das greves deflagradas pelos agentes do aparelho de segurança, ante a imprescindibilidade das atividades desenvolvidas por esses servidores.
    2. A situação apresentada nos presentes autos diverge daquela firmada no julgamento da Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve n. 85264/2013, porquanto não há notícias de composição judicial das partes e, tendo sido cassada a liminar anteriormente concedida naqueles autos, incabível a sua utilização como argumento de autoridade – “argumentum ad verecundiam”.
    3. A Corte Máxima, por ocasião do julgamento RE 693.456/RJ, fixou o entendimento quanto ao DEVER do Poder Público de proceder os descontos dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, tendo em vista a suspensão do vínculo funcional.
    4. “[...] 29. A certeza do corte de ponto em prejuízo do servidor, de um lado, e a possibilidade de suspensão de parte do corte de ponto em desfavor do poder público, de outro, oneram ambos os polos da relação e criam estímulos para a celebração de acordo que ponha fim à greve, de forma célere e no interesse da população.” (STF – MIN. Luís Roberto Barroso – RE 693456).
    5. Restando demonstrada a conduta ilícita omissiva da Administração Pública, decorrente do descumprimento da Lei Estadual n. 8.728/2004 – a qual mantém-se válida no ordenamento jurídico, não obstante a interposição de duas ADI’s-, afasta-se a possibilidade de desconto dos 05 (cinco) dias paralisados.
    6. Ação improcedente.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 9º, § 1º; 37, VII; e 144, caput, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 9):
    “(...) o direito de greve possui limites esculpidos nos artigos 9º, § 1º, 37, VII e 144, caput, da CF/88, dentre os quais a proibição de seu exercício por parte dos profissionais integrantes das forças policiais e àqueles vinculados às funções de segurança e manutenção da ordem pública. No caso, os Agentes Prisionais submetem-se a severas restrições no exercício do direito de greve, a ponto de não poder exercê-lo, o que impede a paralisação de suas atividades.
    Os Agentes Prisionais, por serem detentores da função indelegável de manter a ordem pública nos estabelecimentos prisionais, não podem paralisar suas atividades, porquanto, estão proibidos de fazer greve.”
    A Vice-Presidência do TJ/MT determinou o retorno dos autos à Seção de Direito Público e Coletivo para reexame e possível retratação (eDOC 17, p. 4). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 19, p. 2-3):
    “2. De fato, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é assente quanto a ilegalidade das greves deflagradas pelos agentes do aparelho de segurança, ante a imprescindibilidade das atividades desenvolvidas por esses servidores.
    3. Os agentes prisionais do Estado de Mato Grosso são regidos pela LC nº 389, de 31 de março de 2010, enquadrando-os como profissionais do Sistema Penitenciário.
    4. Os agentes da Segurança Pública encontram-se expressamente delimitados no art. 144 da Constituição da República.
    5. Ocorre que, com o advento da lei 13.675, de 11 de junho de 2018, as carreiras vinculadas ao sistema penitenciário passaram a ser consideradas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).
    6. Quando da deflagração do movimento paredista objeto da presente Ação Declaratória, o Tema 541 não havia sido submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal, posto que julgada apenas aos 05.04.2017 e publicada aos 11.06.2018, e não se encontrava em vigência a Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018 (Sistema Único de Segurança Pública), sendo incabível a sua retrocessão para prejudicar os servidores que a ele aderiram, devendo ser aplicado o princípio tempus regit actum.”
    Após a não retratação, a Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos a esta Corte (eDOC 21).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Como se depreende dos fundamentos da ementa do acórdão recorrido e dos argumentos apresentados quando da não retratação, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne a negativa de desconto pelos dias parados durante o movimento paredista, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Direito de greve. Desconto dos dias paralisados. Anotação nas fichas funcionais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.181.095-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.4.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GREVE JULGADA ILEGAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 886.806-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente